Tribunal: TCU
Processo: 009.990/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1710/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 16 e 19), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep/Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e aos responsáveis para ciência. 1. Processo TC- Processo 009.990/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Amigos do Inpa (05.869.188/0001-22); Edinaldo Nelson dos Santos Silva (XXX.891.752-XX); Edinea Mascarenhas Dias (XXX.436.572-XX); Elizabeth Gusmão Affonso (XXX.760.732-XX); João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior (XXX.578.542-XX); Silvio Jardim de Oliveira Silva (XXX.502.182-XX); Sonia Sena Alfaia (XXX.572.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.